Tribunal: CARF
Processo: 10830.726508/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDIMENTO FISCAL. CARÁTER INQUISITÓRIO.
Não configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a ausência de notificação dos responsáveis solidários durante o curso da ação fiscal, por se tratar de procedimento fiscal regido pelo princípio inquisitório. Concluído o lançamento, mediante a ciência dos sujeitos passivos, os mesmos estão aptos a exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante apresentação de impugnação ao débito, quando então se instaura o contencioso administrativo fiscal.
FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO.
A Receita Federal do Brasil é competente para, no exercício da atividade fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores, inclusive a existência de vínculo laboral, para efeito de aplicação da legislação tributária pertinente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c. A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726508/2016-98
ACÓRDÃO
2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRADO GONCALVES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da
lei.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDIMENTO
FISCAL. CARÁTER INQUISITÓRIO.
Não configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a
ausência de notificação dos responsáveis solidários durante o curso da
ação fiscal, por se tratar de procedimento fiscal regido pelo princípio
inquisitório. Concluído o lançamento, mediante a ciência dos sujeitos
passivos, os mesmos estão aptos a exercer o seu direito ao contraditório e
à ampla defesa, mediante apresentação de impugnação ao débito, quando
então se instaura o contencioso administrativo fiscal.
FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA
RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA QUALIDADE DE
SEGURADO EMPREGADO.
A Receita Federal do Brasil é competente para, no exercício da atividade
fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores, inclusive a
existência de vínculo laboral, para efeito de aplicação da legislação
tributária pertinente.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
2
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c. A Lei no 14.689, de
20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada
por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta
por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer da
alegação de confisco e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto reduzindo a multa de ofício ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.726508/2016-98, em face do acórdão no 14-67.784, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
O auto de infração constituiu crédito tributário relativo à Contribuição
Previdenciária Patronal, GILRAT e segurados empregados, incidentes sobre os valores pagos à
pessoas físicas, corretores de imóveis ou não, e que não foram incluídos em GFIP.
Após procedimento de fiscalização, sem que a contribuinte tenha apresentado os
contratos firmados com os prestadores de serviço, por afirmar que não mais possuía, procedeu-se
à oitiva de uma amostra de pessoas jurídicas.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
3
Diante dos fatos apresentados, a fiscalização entendeu se tratar de relação de
emprego e não de contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço, tanto de corretor de
imóveis, quanto de gerente e diretor de pessoal.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDIMENTO FISCAL.
CARÁTER INQUISITÓRIO.
Não configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a ausência
de notificação dos responsáveis solidários durante o curso da ação fiscal, por se
tratar de procedimento fiscal regido pelo princípio inquisitório. Concluído o
lançamento, mediante a ciência dos sujeitos passivos, os mesmos estão aptos a
exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante apresentação
de impugnação ao débito, quando então se instaura o contencioso administrativo
fiscal.
FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA
RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA QUALIDADE DE SEGURADO
EMPREGADO.
A Receita Federal do Brasil é competente para, no exercício da atividade
fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores, inclusive a existência de
vínculo laboral, para efeito de aplicação da legislação tributária pertinente.
EMPRESAS
INTEGRANTES
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária, as
empresas integrantes de grupo econômico, assim entendidas as empresas que
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
A responsabilidade solidária não se restringe-se aos tributos e contribuições
exigidos, abrangendo também as multas imputadas, inclusive a multa de ofício
agravada e qualificada, em vista de sua natureza patrimonial e não pessoal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
4
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário da Contribuinte Principal e solidários alegando, em
síntese 1)Nulidade do Auto de Infração pela ausência de notificação dos responsáveis solidários; 2)
Nulidade do Auto de Infração por enquadramento legal equivocado da responsabilidade
tributária; 3) Caráter Confiscatório da Multa Qualificada; 4) Inexistência de Infração Tributária; 5)
Impossibilidade de responsabilidade de terceiros prevista no art. 124, I e 135 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Sustenta os recorrentes a nulidade do auto de lançamento uma vez que os
solidários não teriam sido notificados do início do procedimento de fiscalização, mas tão somente
quando do lançamento do crédito tributário.
Em sendo o mesmo argumento já apresentado em impugnação e, estando a decisão
recorrida de acordo com a jurisprudência deste CARF, mantenho a mesmo por seus fundamentos:
Contudo, não se vislumbra no caso em tela o cerceamento de defesa alegado.
Cabe esclarecer que o procedimento para constituição do crédito tributário
constitui o primeiro momento do processo administrativo fiscal no qual a
autoridade administrativa, de maneira unilateral, pratica os atos tendentes à
verificação do efetivo cumprimento, pelo contribuinte, das obrigações tributárias
constantes na legislação, e que no presente caso culminou com o lançamento das
contribuições devidas e não recolhidas de maneira espontânea pelo contribuinte.
Trata-se de uma fase que pode ter caráter inquisitório, não possuindo, a
autoridade lançadora, o dever de intimar o contribuinte para manifestar-se acerca
dos dados obtidos pela fiscalização.
Constituído o crédito tributário e após a sua notificação ao sujeito passivo,
concede-se prazo para apresentação de impugnação, momento em que se
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
5
instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, impondo-se, a partir
de então, a aplicação dos princípios inerentes ao devido processo legal.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo motivo
apresentado pelo sujeito passivo, antes da constituição do crédito tributário.
Além disso, importante esclarecer que o crédito constituído mediante lançamento
não é definitivo, podendo ser modificado, entre outras hipóteses, mediante
apresentação de impugnação do sujeito passivo. E a efetiva apresentação de
impugnação pela totalidade das empresas incluídas no pólo passivo da presente
autuação (à exceção da empresa E-Tecno Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.) demonstra o pleno exercício do direito da ampla defesa, ora questionado.

2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL EQUIVOCADO DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A alegação de nulidade por enquadramento no art. 124, I do CTN se confunde com
o mérito da responsabilidade solidária, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

3. DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
Sustenta o recorrente a validade da contratação das pessoas jurídicas.
A Constituição Federal em seu art. 170 assegura a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos.
A Lei no 11.196/2005, quando do seu advento, regulou e deixou claro que:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002-
Código Civil
Com isso, percebe-se a licitude da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica,
ainda que desempenhada pelo próprio sócio, sem empregados.

Quanto a este ponto, deixo claro meu posicionamento de que a existência ou não
de empregado registrados na empresa contratada para prestação de serviço não serve de
parâmetro para a legalidade da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica (Pejotização). Do
contrário, presumir-se-ia que toda e qualquer sociedade unipessoal, com serviço prestado pelo
único sócio, seria uma hipótese de simulação de vínculo de emprego, o que não é o caso.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
6
Ainda, tal premissa acarreta séria insegurança jurídica no mercado de trabalho, já
que toda e qualquer empresa contratante de pessoa jurídica (unipessoal) estaria com elevado
risco de uma autuação por simulação de relação de emprego.
Pois bem, a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da
ADPF no 324, ao analisar a terceirização da atividade meio ou fim, restando assim firmada a tese:
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”
Posteriormente, novamente a Suprema Corte analisa a temática ao julgar
conjuntamente a ADIn no 3.961 e ADC no 48:
1 - A Lei no 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a
terceirização, de atividade-meio ou fim.
2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei no 11.442/2007 é válido
porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7o, XXIX, CF. 3 - Uma vez
preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará configurada a
relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo
trabalhista"
Novamente, e de forma já reiterada, no julgamento do RE 958.252 (Tema 725), o
STF assim se posicionou:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Em que pese as manifestações acima, todas da Suprema Corte, alguns julgamentos,
com entendimento diverso, foram objeto de Reclamação Constitucional, como é o caso da
Reclamação no 71.838/2024, contra decisão proferida no acórdão no 9202-011.169 da CSRF/2a
Turma, deste CARF:
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do
Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão
administrativa impugnada (Acórdão 9202- 011.169 - CRSF / 2a Turma; doc. 12), na
parte em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de
vínculo de emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em
observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF. Condeno a
União ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias
ordinárias. (...).
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
7
Não significa, de forma alguma, dizer que toda e qualquer contratação de pessoa
jurídica (Pejotização) não possa ser objeto de fiscalização e, identificada uma situação de
simulação de relação de emprego, seja efetuado o lançamento tributário.
Todavia, a partir desta nova realidade jurisprudencial e legislativa, a análise das
contratações de pessoa jurídica exige uma mudança de premissas, passando-se a (1) admitir que é
possível e legal a contratação de Pessoa Jurídica; (2) que nem toda contratação de Pessoa Jurídica
busca mascarar vínculo de emprego; (3) os requisitos como Pessoalidade, Onerosidade, Não
Eventualidade e subordinação também existem em relações entre pessoas jurídicas, sem que isso
caracterize vínculo de emprego.
A partir disto, analisa-se o presente feito quanto ao ponto da identificação de uma
contratação entre pessoas Jurídicas.
No presente caso, em que pese meu posicionamento favorável a ocorrência de
Pejotização, entendo que no presente caso há a ocorrência de fraude.
Primeiramente registro que, em que peses reiteradamente notificada, o
contribuinte não acostou aos autos os contratos firmados com as pessoas jurídicas para prestação
de serviço, o que impede a individualização de cada um dos contratos, razão pela qual a
fiscalização procedeu a oitiva de uma amostra de contratados para verificação dos fatos.
Dos depoimentos prestados constatou-se, e esta foi a posição da decisão recorrida,
que não se tratava tão somente de corretores de imóveis, mas também de pessoas contratadas
como diretores, gestores dos corretores, vinculados direta e exclusivamente ao recorrente. Há
informações de que o horário era exigido, sob pena de consequências como não participação de
rodízios, não participação de plantões em finais de semana, etc.
Todos os depoimentos foram claros em apontar que os contratados se reportavam
diretamente à diretores ou sócios do recorrente.
Como refere a decisão recorrida, houve ação trabalhista em que foi reconhecido o
vínculo de emprego com o recorrente e, em que pese ter sido argumentado em sede recursal a
existência de ações trabalhistas de corretores no sentido de não reconhecer o vínculo deve-se
observar o que segue.
Primeiro, não se trata de segurados incluídos na planilha de pagamento
apresentada pelo sujeito passivo.
Em segundo lugar, não há nos autos os contratos firmados com as partes para que
se possa identificar, de forma clara quais são corretores e quais os serviços contratados,
ressaltando-se que a inexistência de documentos é de inteira responsabilidade do recorrente.
Restou evidente, no curso da fiscalização, profundamente realizada, diga-se de
passagem, que a constituição das pessoas jurídicas obrigação imposta pela recorrente, e não por
livre opção empregados impedindo, assim, a validação das relações entre pessoas jurídicas.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
8
Mais do que a ausência ou não dos requisitos de emprego, em casos como o do
presente feito deve-se levar em consideração a autonomia da vontade das partes, em especial a
da contratada em constituir pessoa jurídica, o que não restou configurada.
Com isso, entendo por incorretas as contratações realizadas por meio de pessoa
jurídica, no presente caso.

4. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA

Sustenta o recorrente tanto o caráter confiscatório da multa qualificada de 150%,
quanto a inaplicabilidade da mesma.
Em que pese meu entendimento quanto ao não conhecimento das alegações de
inconstitucionalidade, por manifesto impedimento trazido pela Sumula 02 deste CARF, conheço da
alegação de inaplicabilidade da multa de 150%.
Assim, não conheço da alegação de confisco por se tratar de matéria sobre a qual
este CARF não é competente para de manifestar:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quando a alegação de inaplicabilidade da multa de 150%, entendo por correta a
decisão recorrida.
No tocante à ocorrência das condutas tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964, quais sejam, fraude e sonegação, as quais fundamentaram a
qualificação da multa de ofício, encontram-se devidamente amparadas pelas
situações fáticas narradas pela autoridade fiscal, conforme trecho do relatório
fiscal abaixo transcrito, cujos argumentos ora transcrevo, considerando-os como
parte integrante do presente voto com a finalidade de justificar a manutenção da
qualificação ora impugnada:
33 - No curso da presente fiscalização, restou inequivocamente demonstrado que
a fiscalizada:
a) utilizou-se dos serviços dos corretores imobiliários efetuando a remuneração
destes de maneira indireta, por meio de terceiros, omitindo sua relação jurídica e
trabalhista com o corretor de imóvel a seu serviço. b) não registrou tais recursos
em sua contabilidade e não os informou nas obrigações acessórias(Folha de
pagamento, GFIP) cometendo, portanto, falsidade ideológica.
c) tais atitudes retardaram o conhecimento do fato gerador tendo em vista que a
fiscalização foi obrigada a buscar a verdade dos fatos, por meio de Diligência
Fiscal, junto aos trabalhadores, corretores ou não, bem como junto as
Incorporadoras de Imóveis.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
9
34 - Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pela fiscalizada
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resulta na falta de recolhimento de tributos e de
contribuições previdenciárias mediante omissão de informações, falsidade
ideológica e cometimentos de fraudes, circunstância na qual a aplicação da multa
de 150% é de rigor De fato, restou demonstrado nos autos que o sujeito passivo,
apesar de utilizar-se da mão-de-obra de corretores de imóveis e supervisores de
equipe para a consecução de seu objeto social, não incluiu a remuneração paga a
estes em folha de pagamento, GFIP ou em sua contabilidade. Assim agindo,
retardou o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, acerca da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, reduzindo o montante do tributo devido.
Fato que pode ser facilmente visualizado na ação fiscal desenvolvida junto ao
contribuinte, uma vez que para a busca da verdade material, fez-se necessária a
realização do procedimento denominado circularização, no qual a autoridade
fiscal realiza diversas diligências junto às pessoas físicas e jurídicas envolvidas na
situação a ser fiscalizada, para obtenção dos elementos necessários à correta
conceituação e enquadramento dos fatos tributáveis. Exatamente como ocorreu
no caso presente.
E apesar da impugnante afirmar a sua boa-fé mediante a entrega tempestiva de
todos os elementos necessários à formação do crédito tributário, tal fato não
merece provimento, dado que, como relatado, não foram apresentados contratos
de intermediação de compra e venda realizada com as pessoas físicas e jurídicas
realizadas no ano de 2011.
E mesmo a planilha apresentada pelo contribuinte após intimação específica para
tanto, possui campos nos quais o nome do corretor ou os valores pagos não
estavam identificados, demandando a necessidade de aplicação de critérios de
aferição indireta para o cálculo do montante devido.
Além disso, demonstra a conduta dolosa do sujeito passivo a prática adotada para
realização dos pagamentos, sempre em dinheiro ou mediante o repasse de
cheques emitidos pelos adquirentes dos imóveis, fato que demonstra a clara
intenção de impedir o conhecimento do fato gerador.
Não se trata, portanto, de caso de mera inadimplência, como alegado pelo
contribuinte, o qual só poderia configurar caso os valores ora lançados se
encontrassem devidamente declarados, o que, como visto, não é o caso dos
autos.
Acertada, dessa forma, a conclusão da autoridade fiscal, abaixo reproduzida:
29 - De fato, a conduta ardilosa de utilizar-se dos serviços dos corretores
imobiliários, efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de
terceiros, com o objetivo de omitir sua relação jurídica e trabalhista com o
corretor de imóveis, além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador
por parte da autoridade administrativa, ainda a faz supor, pelo princípio da boafé,
que aquele fiscalizado está cumprindo com suas obrigações.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
10
Da mesma forma, não procede o argumento apresentado pelas impugnantes
acerca da ausência de relação tributária a obrigar as solidárias ao pagamento da
multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Isso porque a
responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos, abrangendo
também as multas moratórias e punitivas, inclusive agravada ou qualificada que,
por representarem dívida de valor, possuem natureza patrimonial e não pessoal.
Isso é o que se depreende da leitura do artigo 128 do Código Tributário Nacional,
in verbis:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Com isso, nego provimento neste ponto.

5. RETROATIVIDADE BENIGNA
Conforme se verifica do Auto de Infração, a multa de 150% aplicada teve com
fundamento o art. 44, I e §1 da Lei no 9.430/96.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
11
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

6. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PREVISTA NO ART. 124, I E 135
DO CTN
Sustenta o recorrente a ausência de comprovação de interesse comum para
aplicação da responsabilidade solidária do art. 124, II do CTN.
Saliento que, neste ponto, não sustenta o recorrente a inexistência de grupo
econômico, mas tão somente a não demonstração de interesse comum.
Consta do Relatório Fiscal expressamente o enquadramento da responsabilidade
por Grupo Econômico no art. 30, IX da Lei n 8.212:
40 - O inciso I do artigo 124 do CTN trata de regra geral de Responsabilidade
Solidária e prevê que as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A consequência jurídica desta
sujeição passiva dar-se-á em relação à obrigação principal, a qual poderá ser
exigida de qualquer um dos interessados, sem benefício de ordem, tendo seus
efeitos disciplinados no artigo 125.
41 - O inciso IX, do art. 30 da Lei 8.212/91, de acordo com o permissivo do inciso II
do art. 124 do CTN, expressamente designou que são responsáveis solidárias,
entre si, pelas obrigações previdenciárias as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza.
A Súmula CARF no 210 deste CARF já apreciou a questão da responsabilidade, da
seguinte forma:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
12

Desta forma, não se impugnando a existência de grupo econômico, mas tão
somente a não demonstração do interesse comum, deve ser aplicada a Súmula CARF no 210, razão
pela qual nego provimento ao ponto.

7. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PREVISTA NO 135 DO CTN
Sustenta o recorrente a impossibilidade de aplicação do art. 135, III do CTN para
responsabilização pessoal dos sócios administradores.
A fiscalização, na aplicação da responsabilidade pessoal dos sócios assim
fundamentou:

49 - No ano-calendário 2011, época dos fatos que culminaram no presente
lançamento de ofício, figuravam como sócios administradores da empresa os Srs.
Valmir Gonçalves, CPF n° 871.093.608-49, e Milton Pereira Júnior, CPF n°
051.806.898-64 e cada um possuía 50% das cotas que integralizavam o capital
social, conforme Contrato Social, Alterações Contratuais e Ficha Cadastral JUCESP
Completa. Vejamos:
(...)
50 - A conduta dos sócios administradores de gerir a fiscalizada mediante uso dos
serviços dos corretores imobiliários efetuando a remuneração destes de maneira
indireta, por meio de terceiros, omitindo sua relação trabalhista, implica na
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN, devido à
atuação com infração de lei, conforme restará amplamente demonstrado.
(...)
52 - No presente caso, restou inequivocadamente demonstrado que ao
administrarem a sociedade com uso dos serviços dos corretores imobiliários
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros,
omitindo sua relação trabalhista, agiram com infração à lei, não apenas à
tributária, mas sim a todas as outras normas, sobretudo na seara civil e societária,
que ordenam que a escrituração contábil compreenda todas as operações
realizadas

Diferentemente de outros casos já julgados por esta Turma, em que se discutia a
validade da contração de corretores de imóveis por meio de pessoas jurídicas, no presente caso as
funções não eram tão somente de corretores, mas também de gestores da empresa.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
13
Por esta razão, não se trata de uma mera divergência de interpretação quanto à
validade da contratação por meio de Pessoa Jurídica, o que poderia ensejar a desqualificação da
multa de ofício e o afastamento da responsabilidade do art. 135, III do CTN.
Desta forma, entendo por correta a decisão recorrida:
Contudo, os motivos que determinaram a inclusão dos sócios administradores no
pólo passivo da autuação não se resumem à mera inadimplência do sujeito
passivo. De acordo com os fatos relatados pela autoridade autuante:
50 - A conduta dos sócios administradores de gerir a fiscalizada mediante uso dos
serviços dos corretores imobiliários efetuando a remuneração destes de maneira
indireta, por meio de terceiros, omitindo sua relação trabalhista, implica na
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN, devido à
atuação com infração de lei, conforme restará amplamente demonstrado.
(...)52 - No presente caso, restou inequivocadamente demonstrado que ao
administrarem a sociedade com uso dos serviços dos corretores imobiliários
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros,
omitindo sua relação trabalhista, agiram com infração à lei, não apenas à
tributária, mas sim a todas as outras normas, sobretudo na seara civil e societária,
que ordenam que a escrituração contábil compreenda todas as operações
realizadas. À guisa de exemplo, vejamos o disposto no art. 1.184 do Código Civil:
(...)
Em outras passagens, já abordadas neste voto, a autoridade fiscal relatou que a
prática adotada pelo sujeito passivo configura, em tese, as condutas descritas nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 (sonegação e fraude), fato que determinou a
qualificação da multa aplicada e a elaboração de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Configurada, dessa forma, a infração à lei necessária à imputação da
responsabilidade prevista no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
A responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar
em dolo específico.
No caso concreto, as condutas descritas acima são imputáveis a todos os sócios
com poderes de administração no contrato social, dado que tinham o dever de
zelar pela observância da legislação quando da elaboração da contabilidade e das
declarações fiscais da sociedade.

Assim, mantenho a responsabilização dos sócios.
Conclusão
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726508/2016-98
14
Ante o exposto voto por não conhecer da alegação de confisco e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e no mérito dar parcial provimento para reduzir a multa de
ofício ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 901
DF CARF MF
Original